Tribunal: TJES
Processo: 5000687-46.2022.8.08.0025
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000687-46.2022.8.08.0025
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIO JUNIOR DE CARVALHO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000687-46.2022.8.08.0025

RECTE.: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECDO.: FABIO JUNIOR DE CARVALHO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado (Id. 18859268) interposto pela Ré, com preparo indicado às fls. 20/21 do ID mencionado. A parte autora apresentou contrarrazões no ID 18859272, com a anotação que se encontrou representada por advogado desde o ajuizamento da demanda.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 18859268), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
CONSUMIDOR. TELEFONIA. DÍVIDA NÃO RECONHECIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.

I. CASO CONCRETO

Trata-se de recurso inominado interposto por Telefônica S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedente a ação proposta por Fabio Junior De Carvalho, que declarou a inexistência de débito, condenou a ré condenou a ré à obrigação de fazer consistente na retirada da negativação do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Conforme se extrai dos autos, o autor noticiou a indevida negativação de seu nome, decorrente da cobrança de serviço que sequer contratou.

A ré, por seu turno, interpôs recurso sustentando a regularidade da sua conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se à análise: (i) se a negativação do nome do autor nos cadastros de inadimplentes foi indevida; (ii) se os fatos narrados ensejam reparação por danos morais e o
quantum
indenizatório adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Da relação de consumo e ônus da prova: entendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, vez que presentes as figuras de consumidor e fornecedor na relação jurídica de direito material em análise (arts. 2º e 3º do CDC). Nessa perspectiva, incide a responsabilidade objetiva do fornecedor, bem como se admite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando presentes a verossimilhança das alegações ou a sua hipossuficiência (art. 6º, VIII, do CDC).

Da falta de provas da efetiva contratação do serviço pelo consumidor: Diante da alegação do autor de que não contratou o serviço objeto da cobrança, competia à parte ré comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, bem como do art. 373, II, do CPC. Todavia, a recorrente não se desincumbiu de tal ônus, porquanto se limitou a juntar capturas de tela de sistema interno, deixando de apresentar instrumento contratual idôneo ou qualquer elemento apto a demonstrar a efetiva contratação e a vinculação do serviço à pessoa do consumidor. Dessa forma, ausente prova válida da relação contratual, impõe-se o reconhecimento da irregularidade da cobrança e, por conseguinte, da negativação dela decorrente. De modo que permanece incólume a sentença quanto à declaração de inexistência do débito e da obrigação de fazer.

Do Dano Moral: reconhecida a irregularidade da constituição da dívida, a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
(presumido), pois viola a honra subjetiva e o bom nome do consumidor no mercado, prejudicando o acesso ao crédito, como comprovado pela negativa de financiamento de veículo mencionada na inicial. Ressalta-se que, no caso concreto, a inscrição é desde 2018, ou seja, permaneceu como sendo a única inscrição do autor por determinado período. Assim, a sentença não merece reparos quanto ao reconhecimento do dever de indenizar.

Do quantum Indenizatório:

o tema tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG). Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)